Tribunal: STF
Processo: HC 74063
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Roubo qualificado. Acórdão que
confirmou sentença condenatória, tendo-se o crime apenas como
tentado. Execução da pena. 2. Não há como rever as decisões
condenatórias, com base no reexame de provas e fatos, em habeas
corpus. Nesse ponto, o writ deve ser indeferido. 3. Não cabe ao STF,
entretanto, conhecer da impetração, na parte em que se alega
constrangimento ilegal, por estar o paciente sendo submetido a
regime fechado, eis que condenado a cumprir a pena, em regime
inicial semi-aberto. Quanto a esse aspecto, não há decisão do
Tribunal indigitado coator. Cuidando-se de execução da pena, a
competência originária é do Juiz das Execuções Penais, cabendo, em
conseqüência, ao Tribunal, a que vinculado, conhecer do pedido e
julgá-lo. 4. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte
indeferido, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, para que decida, como entender de
direito, o ponto referente ao alegado desvio na execução da pena.